Tribunal: TJES
Processo: 5017103-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017103-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELVECIO LACERDA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL. FRAUDE COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aduz a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com diversos descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida, referentes a dois empréstimos consignados que desconhece e um cartão consignado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulos os contratos de empréstimo consignado discutidos na presente demanda e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão judicial anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido). À resultante desse encontro de contas - que somente poderá ser realizado por ocasião do cumprimento de sentença - dever-se-á aplicar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC (nos termos da fundamentação supra), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar o referido saldo e comprovar os efetivos descontos na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15). Registre-se não haver falar-se em sentença ou capítulo de sentença ilíquido quando sua apuração depender de meros cálculos aritméticos, como sucede no presente comando. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

3. Recurso inominado do banco requerido em que pugna, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia e a falta de interesse de agir. No mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que comprovada a regularidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.

Indefiro a preliminar pugnando pela
incompetência, uma vez que os documentos dos autos são suficientes para resolução da demanda. Do mesmo modo, quanto à alegação de prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Por fim, em relação à preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

6. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, o contrato apresentado pela recorrente não guarda os requisitos necessários para atestar sua regularidade, inexistindo qualquer chave ICP-Brasil, geolocalização ou outra ferramenta de identificação. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade. As cobranças efetivadas consubstanciam a conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no benefício do consumidor, compensação já autorizada pela sentença.
Assim, é irretocável a sentença de piso que declarou nulo o contrato de, além da
ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)